Tribunal: TJPA
Processo: 0803853-33.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803853-33.2019.8.14.0040

APELANTE: WISLEY NOE MARQUES CARDOSO

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS CARUARU LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

1. Requerida a produção de provas e não sendo esta inútil ou meramente protelatória, deve ser facultada à parte interessada a sua produção sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa, cuja consequência é a nulidade da sentença proferida

2. Sentença cassada. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento

ao Recurso para cassar a sentença
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
WISLEY NOÉ MARQUES CARDOSO
em face da r. sentença (Id. 3850817) proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA
que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

movida pelo apelante em face de
INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS CARUARU LTDA - EPP
,

julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 3850822), requerendo, inicialmente,
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando documentos para comprovação da alegada hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais.

Em suas razões, sustenta o recorrente, em síntese, que adquiriu fogos de artifício da apelada em outubro de 2018, conforme nota fiscal em anexo, e pegou uma caixa de rojões para soltar. Após ter explodido vários conforme instruções de uso contida na caixa de embalagem da fabricante, ou seja, colocando um em cima do outro, sendo que no momento já haviam três estourados na parte inferior que era utilizado como apoio, ao explodir o foguete, o rojão teve efeito inverso, em vez de sair normalmente e explodir no alto como esperado, explodiu para baixo, na mão do requerente/apelado. Tal explosão causou a perda de dois dedos da mão esquerda e a perda do movimento do dedo mindinho.

Em sede preliminar, requereu o reconhecimento do cerceamento de defesa, tendo em vista a não realização da prova testemunhal solicitada. Requereu, ao final, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e os autos retornem ao juízo de origem para a fase de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas arroladas,

Contrarrazões apresentadas no ID. 3850838, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Primeiramente, em que pese as alegações da parte apelada,
concedo a gratuidade da justiça ao apelante
, considerando as alegações e documentos juntadas pela parte recorrente.

A presunção de necessidade é
juris tantum
, cabendo à parte adversa a prova de suficiência de rendimentos a ensejar a negativa do benefício da gratuidade, sendo que, na espécie, não se desincumbiu o apelado de seu ônus probatório, no particular (art. 373, inc. I do CPC/15).

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Em suas razões recursais, o apelante suscitou
preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa
, sob o argumento de que não foi oportunizado a produção de prova testemunhal, pretendida em sua exordial.

Sobre o assunto, o art. 10 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso em testilha, o juízo de origem chegou a determinar que o autor depositasse em secretaria a caixa e os rojões citados na inicial, os deflagrados e os remanescentes, sob pena de julgamento antecipado da lide (ID. 3850758), o que foi devidamente cumprido, conforme certidão de ID. 3850763.

No ID. 3850772 foi nomeado como perito judicial o Sr. MARCO ANTÔNIO FONSECA PAIVA, Engenheiro Civil.

A requerida apresentou quesitos no ID. 3850777; e comprovou parte do pagamento dos honorários do perito no ID. 3850800.

Na petição de ID. 3850807, o autor requereu prazo suplementar para pagamento da parte dos honorários que lhe cabia. Outrossim, pugnou pela designação de audiência de instrução, caso a magistrada entendesse por não conceder novo prazo ao autor para pagamento dos honorários periciais.

Ato contínuo, em 10/07/2020 (ID. 3850809), a magistrada proferiu a seguinte decisão:

“DECISÃO

Ao que parece as partes interpretaram errado a ordem de depósito dos honorários, pois o autor fala em primeira parcela enquanto o réu depositou apenas R$ 3.250,00 "honorários iniciais".

Não existem primeira e segunda parcelas ou honorários iniciais e finais. O valor dos honorários é R$ 13.000,00, então cabe ao autor antecipar metade (R$ 6.500,00) e o réu a outra metade (R$ 6.500,00).

Considerando que desde agosto de 2019 este Juízo empreende esforços para realizar essa perícia, concedo prazo derradeiro de 10 (dez) dias para as partes comprovarem o depósito integral de sua respectiva quota na remuneração do perito, sob pena de julgamento do processo no estado em que se encontra.

Não adianta aproveitar-se da pandemia para justificar a falta de pagamento, pois desde a data acima referida que as partes deveriam fazer sua reserva financeira para este desiderato.

Por fim, atente o réu que o depósito deve ser feito em conta judicial, e não diretamente ao perito.” [...].

Se manifestando acerca da aludida decisão, o requerido pugnou pelo parcelamento dos honorários periciais (ID. 3850813).

Posteriormente, em 17/08/2020, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos (ID. 3850817).

Como se vê, quando da prolação da sentença, a Juíza de 1º Grau entendeu pela desnecessidade da realização de provas por ela anteriormente deferidas, até mesmo porque é sabido que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (artigo 130 do CPC).

Entretanto, inobstante o Magistrado não ficar vinculado à efetiva realização das provas cuja produção tenha sido anteriormente deferida, entendo que, em observância à instrumentalidade processual, o transcrito artigo 130 do CPC deve ser interpretado extensivamente (respeitando-se, por óbvio, os limites constitucionais), incumbindo ao julgador a busca pela verdade, cabendo a este a produção das provas que entenda importantes, inclusive de ofício, objetivando-se constatar a veracidade do que foi alegado pelas partes, não podendo aceitar que a parte tenha algum direito seu suprimido.

E, muito embora uma maior proximidade à verdade real pudesse ter sido constatada no presente caso, as poucas provas até então produzidas não possibilitam a demonstração ou o afastamento do direito ora debatido.

A despeito da prerrogativa do livre convencimento do magistrado (e a sua faculdade de deferir ou não as provas que entender necessárias), a Ilustre Magistrada de 1º Grau julgou improcedente o pedido por ter entendido não haver nos autos prova suficiente para a condenação da requerida, sem a produção de inúmeras provas solicitadas pelas partes, as quais foram expressamente deferidas, inclusive havendo pagamento parcial de honorários ao perito (ID. 3850800).

Além disso, foi requerida produção de prova testemunhal na petição inicial (ID. 3850726), e acerca de tal pedido a magistrada sentenciante se pronunciou apenas na sentença, afirmando que tal prova não é hábil a embasar por si só a pretensão do autor.

O julgamento da ação sem que houvesse sido oportunizada à parte dilação probatória importa em ofensa ao princípio da ampla defesa, resultando em cerceamento de defesa, razão pela qual a cassação da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, cito precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova. (TJ-MT 10165216720188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se pode julgar o feito com base na ausência de prova a ser produzida pelo autor se não lhe foi oportunizado a produção de prova a fim de possibilitar se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC/15. 2. Observa-se, nos autos, a violação à garantia constitucional da ampla defesa (art. 5.º, inc. LV da CF/88), impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução. 3. Ao se debruçar sobre casos como o dos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que o julgamento da ação com amparo nos ônus probatórios das partes (art. 333, incisos I e II, do CPC, hoje, art. 373, I e II do CPC/15), sem que seja oportunizado às mesmas a produção de provas, configura cerceamento de defesa. 4. Restando demonstrado o prejuízo processual provocado pela inexistência de intimação sobre o julgamento antecipado da lide, bem como, a remarcação da audiência de instrução pelo juízo a quo tendo rol sido apresentado junto com a exordial, é medida imperiosa a decretação de nulidade da sentença por cerceamento do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, devendo ser retomado o prosseguimento da instrução processual. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para prosseguimento da fase instrutória. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-BA - APL: 05343764920148050001, Relator: ILONA MÁRCIA REIS, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL – ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Indeferimento da impugnação ao laudo pericial e quesitos suplementares. Descabimento. Inobservância do art. 477, § 1º, c.c. § 2º, inciso I. Sentença anulada, com a reabertura da fase instrutória. Preliminar de apelação acolhida.

(TJ-SP - AC: 10122195320168260071 SP 1012219-53.2016.8.26.0071, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 07/05/2019, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2019)

BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. FOGOS DE ARTIFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO RETIDO. Evidenciada a necessidade de dilação probatória, de rigor a anulação da sentença para deferir a produção da prova pericial requerida pela ré. Sentença anulada. Agravo retido da ré provido, para reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a realização da perícia na origem, prejudicado o apelo do autor. (TJ-SP 00025290420118260132 SP 0002529-04.2011.8.26.0132, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 11/12/2017, 37ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DECORRENTE DA EXPLOSÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO - AMPUTAÇÃO DE TRÊS DEDOS DE UMA DAS MÃOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA PARTE AUTORA - CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO PREVIAMENTE RECONHECIDO - MAGISTRADA DE 1º GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE DA EXORDIAL PELA FALTA DE PROVAS, MAS QUE NÃO DETERMINOU A EFETIVA PRODUÇÃO DE DIVERSAS PROVAS ESPECIFICADAS PELAS PARTES, AS QUAIS FORAM EXPRESSAMENTE DEFERIDAS EM DESPACHO SANEADOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE QUE SE VERIFIQUE OU AFASTE O DIREITO ORA DEBATIDO - SENTENÇA CASSADA - ARGUMENTO RECURSAL PRELIMINAR PROVIDO - MÉRITO PREJUDICADO - BAIXA DOS AUTOS PARA A VARA DE ORIGEM PARA A PERMISSÃO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA (TJPR - 10ª C. Cível - AC - 1023399-1 - Fazenda Rio Grande - Rel.: Desembargador Luiz Osório Moraes Panza - Unânime - J. 26.09.2013) (TJ-PR - APL: 10233991 PR 1023399-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, Data de Julgamento: 26/09/2013, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1206 15/10/2013)

Requerida a produção de provas e não sendo esta inútil ou meramente protelatória, deve ser facultada à parte interessada a sua produção sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa, cuja consequência é a nulidade da sentença proferida.

Sem conhecer os fatos nos quais se funda o direito pleiteado é impossível ao magistrado fazer a prestação jurisdicional judicial de forma completa, justapondo os fatos ao direito pertinente e consequentemente fazendo justiça às partes que, em última análise, é a grande finalidade do processo.

Desrespeitou-se assim o devido processo legal, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se a cassação da sentença como medida necessária.

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, acolhendo o argumento preliminar de cerceamento de defesa, para o fim de cassar a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo originário, para que sejam produzidas as provas necessárias, restando prejudicada a aná- lise das demais matérias aventadas no recurso de apelação.

Forte nesses fundamentos,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA E CASSO A SENTENÇA
, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para que o ilustre juiz faculte ao apelante produção das provas requeridas.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024